Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-90.2019.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Impossibilidade - O equívoco quanto ao preenchimento da GIA às formalidades para apresentação de pedido na seara administrativa não podem obstar o reconhecimento do pagamento do tributo, em especial quando há comprovação nos autos do mesmo ter sido efetuado – Protesto que se mostra irregular, pela inexistência de dívida junto ao FISCO – Ordem concedida

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Impossibilidade - O equívoco quanto ao preenchimento da GIA às formalidades para apresentação de pedido na seara administrativa não podem obstar o reconhecimento do pagamento do tributo, em especial quando há comprovação nos autos do mesmo ter sido efetuado – Protesto que se mostra irregular, pela inexistência de dívida junto ao FISCO – Ordem concedida na 1a Instância – Repelida a preliminar de falta de interesse de agir – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.